Tribunal: TJSP
Processo: 1007252-18.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos. Irresignação improcedente. Indevida a cobrança de anuidade e encargos contratuais do cartão enquanto não desbloqueado e efetivamente utilizado o dispositivo. Praxe adotada pelos bancos, em sintonia com o sistema protetivo do CDC. Precedentes.Autora que recebe o cartão de crédito, mas não

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos. Irresignação improcedente. Indevida a cobrança de anuidade e encargos contratuais do cartão enquanto não desbloqueado e efetivamente utilizado o dispositivo. Praxe adotada pelos bancos, em sintonia com o sistema protetivo do CDC. Precedentes.Autora que recebe o cartão de crédito, mas não o desbloqueia nem utiliza. Ré que faz cobranças a título de encargos contratuais e promove a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos pelo não pagamento do suposto débito. Ilícito no proceder da ré bem reconhecido em primeiro grau. Dano moral presumido na espécie, em razão da indevida anotação restritiva em cadastro de proteção ao crédito. Indenização arbitrada na sentença, na importância de R$ 10.450,00, não comportando redução, sobretudo à luz da técnica do desestímulo.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007252-18.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA, é apelada ÁUREA PAULINO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-18.2019.8.26.0084 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1007252-18.2019.8.26.0084 (processo digital)
Comarca: CAMPINAS 2a Vara do Fórum regional de Vila Mimosa
Apelante: CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
Apelada: ÁUREA PAULINO DE LIMA
MM. Juíza de primeiro grau: Egon Barros de Paula Araújo
Voto no 35.651
Apelação
Cartão de crédito
Ação declaratória c.c.
indenizatória
Sentença de acolhimento dos pedidos.
Irresignação improcedente. Indevida a cobrança de anuidade
e encargos contratuais do cartão enquanto não desbloqueado
e efetivamente utilizado o dispositivo. Praxe adotada pelos
bancos, em sintonia com o sistema protetivo do CDC.
Precedentes.Autora que recebe o cartão de crédito, mas não o
desbloqueia nem utiliza. Ré que faz cobranças a título de
encargos contratuais e promove a inscrição do nome da autora
nos cadastros restritivos pelo não pagamento do suposto
débito. Ilícito no proceder da ré bem reconhecido em primeiro
grau. Dano moral presumido na espécie, em razão da
indevida anotação restritiva em cadastro de proteção ao
crédito. Indenização arbitrada na sentença, na importância de
R$ 10.450,00, não comportando redução, sobretudo à luz da
técnica do desestímulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-18.2019.8.26.0084 -Voto no
3
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização
por dano moral proposta por ÁUREA PAULINO DE LIMAem face de
CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA.
Diz a autora que recebeu cartão de crédito da ré,
mas não o desbloqueou. Depois inutilizou o dispositivo e o jogou fora.
Posteriormente, entretanto, foi surpreendida com o recebimento de
faturas do indigitado cartão e teve seu nome inserido nos cadastros
restritivos. Donde a demanda, objetivando o cancelamento da anotação
restritiva e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais. A título de tutela antecipada, pleiteou e obteve a autora ordem de
cancelamento da inscrição.
A r. sentença, tornando definitiva a ordem
anteriormente concedida, julgou procedente a ação, também para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-18.2019.8.26.0084 -Voto no
4
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.450,00, à guisa de indenização por
danos morais. Responsabilizou a ré pelas verbas da sucumbência,
arbitrada a honorária em 10% sobre o valor da indenização (fls. 104/108).
Apela a ré, pretendendo a reforma da sentença,
e, para tanto, diz, em síntese, que: (a) a cobrança é legítima, pois “a
recorrente não está lhe exigindo pagamento de compras que não tenham
sidorealizadas, apenas encargos contratuais previamente estabelecidos,
que são devidosindependentes do desbloqueio do cartão”; (b) a apelante
agiu no exercício regular de direito; e (c) de todo modo, houve exagero no
arbitramento da indenização (fls. 111/120).
2. Recurso tempestivo (fls. 110/111), preparado
(fls. 121/122) e respondido (fls. 126/128).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-18.2019.8.26.0084 -Voto no
5
3. Não procede a irresignação.
No caso, muito embora haja a demonstração de
que a apelada subscreveu a “proposta de adesão ao cartão” de fl. 55, é
incontroverso não ter ela feito o desbloqueio e uso do dispositivo.
Bem é de ver que a apelantesustenta, na
respectiva peça de defesa,que o débito em discussão“independe da
utilização do cartão”, por relacionar-se a encargos contratuais
previamente estabelecidos entre as partes.
Sem razão, contudo.
Isso porque, conforme a praxe do mercado
bancário, que se mostra em plena sintonia com o sistema protetivo do
Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de anuidade e tarifas
relacionadas a cartão de crédito só se justifica desde que o dispositivo seja
desbloqueado e efetivamente utilizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-18.2019.8.26.0084 -Voto no
6
O tema não é novo na jurisprudência, como se
vê, entre tantos outros, dos precedentes assim ementados:
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
Anuidade
de cartão de crédito. Contratação esolicitação
do cartão comprovadas
pelo
réu.
Inaplicabilidade
da
Súmula
532
do
C.STJ. Desbloqueio e
utilização
do cartão não
demonstrados. Ônus que incumbia ao apelado.
Débitos irregulares na conta a título de anuidade
caracterizados. Restituição de forma simples dos
valores descontados. Tarifa bancária de pacote
de serviços. Apelado que não acostou aos autos
nenhum
documento
para
comprovar
a
autorização do correntista para a cobrança da
tarifa bancária, nos termos dispostos no artigo 1o,
da Res. 3.919/2010 do Banco Central. Devida a
devolução de forma simples dos valores cobrados. Dano moral. Não comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-18.2019.8.26.0084 -Voto no
7
circunstância suficiente a ensejar a indenização
por dano moral pretendida. Fatos narrados pelo
apelante que constituem mero dissabor incapaz
de gerar direito ao recebimento da indenização.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP,
Ap.
1004889-83.2018.8.26.0572, Rel. Des. AFONSO
BRÁZ, 17a Câm. de Dir. Priv., j. 10.7.19).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
CARTÃO DE CRÉDITO
COMPROVADA
A
SOLICTAÇÃO
DO CARTÃO PELA AUTORA ANUIDADE
HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE NÃO
HOUVE DESBLOQUEIO DO CARTÃO
COBRANÇA INDEVIDA DEVOLUÇÃO DOS
VALORES

TARIFA
DE
SEGURO

DEVOLUÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO
RESTITUIÇÃO EM DOBRO QUE,
TODAVIA, NÃO SE JUSTIFICA, ANTE A NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
MÁ-FÉ
DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-18.2019.8.26.0084 -Voto no
8
DESCABIMENTO - COBRANÇA INDEVIDA
ATO CENSURÁVEL, MAS QUE, POR SI SÓ,
NÃO
GERA
DANO
MORAL
AO
CONSUMIDOR QUE, CONTRATOU COM A
RÉ DE FORMA VOLUNTÁRIA AUSÊNCIA
DE MAIORES CONSEQUÊNCIAS PARA O
AUTOR - CONDUTA DO RÉU QUE SE
CARACTERIZA
COMO
MERO
ABORRECIMENTO
OU
TRANSTORNO

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
PENALIDADE
MANTIDA EVIDENCIOU-SE A INTENÇÃO
DE FALSEAR A VERDADE, SOBRETUDO
DEPOIS
DE
DEMONSTRATADA
A CONTRATAÇÃO PELOS RÉUS - SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
EM
PARTE
PROVIDO.”
(TJSP,
Ap.
1001625=53.2016.8.26.0079, Rel. Des. PAULO
ROBERTO DE SANTANA, 23a Câm. de Dir.
Priv., j. 7.3.17).
“CERCEAMENTO DE DEFESA Alegação de
que o julgamento antecipado da lide acarretou
cerceamento de defesa
Fragilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-18.2019.8.26.0084 -Voto no
9
argumentos deduzidos Suficiência das provas
documentais trazidas aos autos Nulidade que
reclama a supressão da prova indispensável, útil,
que no caso não ocorreu, para configurar o
cerceamento
de
defesa

Inocorrência

Preliminar rejeitada. INDENIZATÓRIA Cartão
de crédito Incidência do CDC Defeito na
prestação dos serviços e cobrança indevida
Cobrança
de
tarifas
de
anuidade
(TA)
Contratação regular Ausência de desbloqueio
do cartão Cobrança indevida Dano moral não
caracterizado

Repetição
do
indébito

Inocorrência Requisitos do artigo 42 do CDC
não observados Sentença mantida Recurso
improvido. Dispositivo: negaram provimento ao
recurso.” (TJSP, Ap. 1006-05.2014.8.0562, Rel.
Des. RICARDO NEGRÃO, 19a Câm. de Dir.
Priv., j. 18.4.16).
Desse modo, nada justificava a cobrança de
lançamentos do cartão a título de “encargos contratuais” (fls. 12/13),
muito menos a inscrição do nome da apelada nos cadastros restritivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-18.2019.8.26.0084 -Voto no
10
em razão da não satisfação daqueles supostos débitos (v. fl. 14).
Patente,
portanto,
o
ilícito
atribuído
à
responsabilidade da apelante, seja em razão da indevida cobrança, seja
pela inscrição do nome da apelada nos cadastros restritivos.
Bem
acolhidos,
portanto,
os
pedidos
declaratório de inexigibilidade de débito e de cancelamento da anotação
restritiva em discussão.
4. A mera inserção indevida do nome de alguém
em cadastro restritivo é mais que suficiente para se ter como
caracterizado dano moral, que é presumido nas circunstâncias, pelo abalo
que tais restrições trazem à imagem do indivíduo na praça, conforme
iterativa jurisprudência.
E a indenização por danos morais deve ser
fixada atendendo seu dúplice caráter, isto é, o de representar, de um lado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-18.2019.8.26.0084 -Voto no
11
lenitivo suficiente para o presumido sofrimento do ofendido, e de outro,
pelo prisma da técnica do desestímulo, fator razoável de inibição à
repetição do fato, considerada a capacidade econômica das partes
envolvidas, não devendo, contudo, representar fonte de enriquecimento
indevido.
Sopesados todos esses aspectos e tendo em
conta os padrões adotados por esta Egrégia Câmara para situações
análogas, considero que a indenização fixada em primeiro grau, na
importância de R$ 10.450,00, foi até generosa para com a apelante, não
comportando a pretendida redução, sobretudo à luz da técnica do
desestímulo.
5. Mantida a sentença, os honorários de
sucumbência ficam redimensionados para 15% sobre o valor atualizado
da condenação, por aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC.
Posto isso, meu voto nega provimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-18.2019.8.26.0084 -Voto no
12
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO
BELLI
Relator